Tribunal: STF
Processo: RE 1542786
Classe: RE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-03-27
Data de publicação: 2025-03-27

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com base no art. 102, inciso III, da Constituição Federal.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    TRIBUTÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA. EX-SERVIDORA PÚBLICA QUE NÃO ADQUIRIU A ESTABILIDADE NOS TERMOS DO ART. 19. DO ADCT. DECISÃO TRANSITADA EM JULGADO. EXONERAÇÃO DO SERVIÇO PÚBLICO. APOSENTADORIA POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO NO RGPS. COMPENSAÇÃO RECÍPROCA. RESTITUIÇÃO DAS PARCELAS INCIDENTES SOBRE O VALOR EXCEDENTE AO LIMITE MÁXIMO MENSAL DO SALÁRIO-DE-CONTRIBUIÇÃO. POSSIBILIDADE. DANOS MORAIS. INEXISTÊNCIA DE CONDUTA A SER ATRIBUÍDA À PARTE RÉ HÁBIL DE ENSEJAR INDENIZAÇÃO. PRESCRIÇÃO.



    1. Apelação cível interposta contra sentença que julgou improcedente o pedido para condenar da União Federal/Fazenda Nacional a restituir à parte autora a diferença dos valores recolhidos a título de contribuição previdenciária quando da migração do Regime Próprio da Previdência Social para o Regime Geral da Previdência Social, bem como ao pagamento de uma indenização por danos morais.



    2. No caso, a parte autora foi contratada pelo INMETRO em momento anterior à promulgação da Constituição da República de 1988, e exonerada em 2014, após decisão judicial transitada em julgado, que considerou que a ex-servidora não havia adquirido a estabilidade nos termos do art. 19 do ADCT, razão pela qual aposentou-se por tempo de contribuição sob o RGPS.



    3. A Lei 8.213/91 assegura a contagem recíproca de tempo de contribuição e/ou serviço na administração pública, mediante compensação financeira entre os sistemas de previdência social.



    4. Para os servidores que ingressaram no serviço público federal antes da EC 41/2003, a contribuição previdenciária incide sobre o total da remuneração que será incorporada aos proventos de futura aposentadoria a ser usufruída no regime próprio, limitado ao subsídio devido aos Ministros do Supremo Tribunal Federal.



    5. No RGPS, o salário-de-contribuição sobre o qual é calculada a contribuição previdenciária tem um limite máximo, conforme art. 28, §5º, da Lei 8.212/95, e atualmente estabelecido a cada ano por meio de Portarias Interministeriais editadas pelo Ministério da Fazenda e da Previdência Social. Esse limite máximo também corresponde ao teto dos salários de benefícios pagos pela Autarquia Previdenciária.



    6. No caso, a averbação do tempo de contribuição do tempo no serviço público junto ao RGPS enseja o reconhecimento de que os valores de contribuição previdenciária incidentes sobre a parcela dos vencimentos que ultrapassam o limite máximo de salário-de-contribuição para cada competência correspondem a recolhimentos a maior, fazendo a autor jus à restituição das diferenças, na forma das Instruções Normativas da Receita Federal que regulam tais procedimentos, sem que isso configure ofensa aos princípios da solidariedade e da equidade quanto à participação no custeio, que norteiam a seguridade social.



    7. Considerando a peculiaridade do caso em concreto, deve ser reconhecido que, no momento em que a autora se aposentou pelo INSS, ocorreu a efetiva a análise do INSS quanto à suficiência do tempo de contribuição, bem como das contribuições recolhidas para fins de concessão do benefício de aposentadoria, e é quando nasce o direito para pleitear a restituição das diferenças das contribuições previdenciárias, iniciando-se o prazo prescricional.



    8. No dizer da Súmula 625 e precedentes do Eg. STJ, o pedido administrativo de compensação ou de restituição não interrompe nem suspende o prazo prescricional para a ação de repetição de indébito tributário de que trata o art. 168 do CTN, devendo ser reconhecida a prescrição das parcelas anteriores ao quinquênio que precede o ajuizamento da demanda.



     9. Inexistindo conduta que possa ser atribuída à União Federal/Fazenda Nacional, não há embasamento para a indenização por danos morais.



    10. Apelação conhecida e parcialmente provida



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 40, §9º; 195, caput, e II; e 201, §9º, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, nos termos da Súmula 279 /STF. Sobre o tema:



    “ Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo. Responsabilidade do Estado. Danos morais e materiais. Dissídio coletivo. Descumprimento de acordo. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Inadmissível, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos. Incidência da Súmula nº 279/STF. 2. Agravo regimental não provido.” (ARE nº 1.182.799/SP-AgR, Tribunal Pleno, Min. Rel. Dias Toffoli, DJe de 24/04/2019).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 30.04.2021. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO RESCISÓRIA. INVESTIGAÇÃO DE PATERNIDADE POST MORTEM. NECESSIDADE DE ANÁLISE PRÉVIA DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. OFENSA REFLEXA. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Eventual divergência ao entendimento adotado pelo Tribunal a quo, em relação ao preenchimento dos requisitos legais para a procedência da ação rescisória, demandaria o reexame de fatos e provas constantes dos autos, bem como da legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Código de Processo Civil). Dessa forma, resta demonstrada a não ocorrência de ofensa constitucional direta, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, além da vedação contida na Súmula 279 do STF. 2. Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 1.296.307/SP-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 05/07/2021)



    “Recurso extraordinário: descabimento: questão decidida à luz de legislação infraconstitucional e da análise de fatos e provas, ausente o prequestionamento dos dispositivos constitucionais tidos por violados (Súmulas 282 e 279); alegada ofensa que, se ocorresse, seria reflexa ou indireta: incidência, mutatis mutandis, da Súmula 636.” (AI nº 518.895/MG-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, DJ de 15/04/2005).



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REAPRECIAÇÃO DE PROVAS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. 1. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta Corte (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário). 2. Tendo o acórdão recorrido solucionado as questões a si postas com base em preceitos de ordem infraconstitucional, não há espaço para a admissão do recurso extraordinário, que supõe matéria constitucional prequestionada explicitamente. 3. Agravo Interno a que se nega provimento.” (RE 1.314.563/PR-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 09/08/2021)



    No mesmo sentido: RE nº 1.231.979/RJ - ED, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 18/12/2019; RE nº 1.173.779/RS-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 31/05/2019 e RE nº 832.960/DF-AgR, Primeira Turma, Rel. Min Luiz Fux, DJe de 21/05/2019.



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 27 de março de 2025.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente